Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-97.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-97.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CARLA SANTOS PASSOS SENA

Advogado(s)
:
GLORIA DE ARAUJO FERREIRA, UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO FUNCIONAL NO CNIS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANA CARLA SANTOS PASSOS SENA em face do MUNICÍPIO DE IPECAETÁ, em razão da manutenção indevida de vínculo empregatício no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), mesmo após sua exoneração em 2016, o que teria gerado o indeferimento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM) durante a pandemia da COVID-19, período em que a autora teve jornada e salário reduzidos por sua empregadora privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município em razão da omissão administrativa; (ii) definir a existência de responsabilidade civil por falha na atualização cadastral no CNIS; (iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município possui legitimidade passiva, pois é responsável pela atualização dos dados funcionais de seus ex-servidores junto aos sistemas oficiais, como o CNIS, sendo incontroverso que o vínculo permaneceu ativo indevidamente após a exoneração da autora.

A omissão administrativa ao não atualizar o registro funcional da autora gerou nexo de causalidade direto com o indeferimento do benefício federal (BEM), configurando responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A falha administrativa que resultou na negativa de benefício essencial durante a pandemia, em prejuízo à autora e à sua família, especialmente por ser mãe de criança com deficiência, caracteriza violação relevante a direitos sociais, ensejando o dever de indenizar.

O dano material corresponde ao valor que a autora teria direito a receber do BEM, a ser apurado em liquidação de sentença.

O dano moral restou caracterizado pela frustração injusta de benefício emergencial, em contexto de acentuada vulnerabilidade socioeconômica, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A majoração pretendida pela autora e a redução postulada pelo Município revelam-se inadequadas, devendo ser mantido o valor arbitrado pela sentença, em conformidade com jurisprudência consolidada e critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

O ente público responde objetivamente por omissão administrativa na atualização de registros funcionais em sistemas oficiais, quando tal falha impede o acesso do cidadão a direitos sociais.

A manutenção indevida de vínculo funcional no CNIS, após exoneração do servidor, configura falha apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, quando demonstrado o nexo de causalidade.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; MP nº 936/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 1003001-46.2022.8.26.0279, 5ª Câmara de Direito Público, j. 15.12.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0001250-71.2016.8.19.0012, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000481-97.2020.8.05.0230
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE IPECAETA e outra, e como apelada, ANA CARLA SANTOS PASSOS SENA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11